Tribunal: TJDFT
Processo: 0717049-83.2024.8.07.0007
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS, COM INCIDÊNCIA DO PRIVILÉGIO – PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – FRAGILIDADE DA CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL E DOS ELEMENTOS INQUISITORIAIS – TESES REJEITADAS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando a ré pela prática do crime de furto qualificado pelo concurso de pessoas, com reconhecimento da forma privilegiada. A insurgência recursal sustenta a insuficiência de provas para a condenação, com pedido de absolvição.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em verificar se o conjunto probatório produzido é suficiente para sustentar a condenação pelo crime de furto qualificado pelo concurso de pessoas, diante da alegação defensiva de fragilidade das provas judicializadas e da confissão extrajudicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. A materialidade delitiva resta comprovada por registros policiais, autos de apreensão e restituição, notas fiscais, mídias de segurança e demais elementos documentais constantes dos autos.
2. A autoria delitiva se evidencia por conjunto probatório harmônico, composto por depoimentos testemunhais firmes e coerentes, imagens captadas por câmeras de segurança e prisão em flagrante.
3. A confissão extrajudicial pode ser valorada para a formação do convencimento judicial quando corroborada por outros elementos de prova produzidos sob o crivo do contraditório.
4. Os depoimentos prestados por agente de segurança e policiais gozam de credibilidade quando coerentes entre si e em consonância com as demais provas dos autos.
5. As imagens do sistema de monitoramento demonstram a atuação coordenada dos agentes, evidenciando a divisão de tarefas e o liame subjetivo necessário à caracterização do concurso de pessoas.
6. A revelia da acusada em juízo não afasta a validade das provas regularmente produzidas e submetidas à apreciação judicial.
7. Inexistem dúvidas razoáveis quanto à autoria e à materialidade que autorizem a aplicação do princípio do in dubio pro reo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento: A confissão extrajudicial, quando corroborada por provas judicializadas idôneas, aliada a depoimentos testemunhais coerentes e registros audiovisuais, é suficiente para fundamentar a condenação pelo crime de furto qualificado pelo concurso de pessoas, afastando a alegação de insuficiência probatória.
Dispositivos legais citados:
Art. 155, §§ 2o e 4o, inciso IV, do Código Penal; Art. 29 do Código Penal; Art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal; Arts. 5o, inciso XLVI, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 2094626, 0031854-21.2015.8.07.0000, 3a Turma Criminal, Rel. Sandoval Oliveira, julgado em 25/02/2026, DJe 10/03/2026.